Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-05.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000587-05.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (APELADO), URUBATAN SALLES PALHARES - CPF: 033.172.698-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OZANAN PONTES PERES - CPF: 136.137.448-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GRAZIANO RUSSO - CPF: 051.332.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
-
ART. 485, III, §1o, DO CPC
-
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240/STJ
-
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA -

RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA - apresentação dE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TEMA 314 DO STJ
-
ERROR IN PROCEDENDO
reCONHECIDO de ofício.

1.

A regra constante da Súmula n.o 240 do STJ, no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte adversa só pode ser dispensada quando ainda não angularizada a relação processual, sendo inviável quando citado o devedor, que opôs Embargos à Execução, conforme Tema 314/STJ.

2.

De acordo com a jurisprudência do STJ, ocorre
error in procedendo

quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, sendo necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade para que o Tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação. (REsp 1236732 PR).

3.

A declaração do abandono da causa pela parte interessada tem por imprescindível a prévia intimação pessoal do demandante para a extinção do processo, conforme preceitua o §1o do art. 485 do CPC, sendo que a inobservância desta norma importa na anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

4.

Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Ponte e Lacerda nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n.o 0000587-05.2020.8.11.0013, Código 207889, pela qual foi extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por deixar a parte autora/embargante,
LAERCIO LAURINDO SPINELLA
de promover o regular prosseguimento do feito, embora intimado (id. 124986184).

Em suas razões recursais (id. 124986189 – pp. 1/6
)
, o Apelante assevera
a
necessidade de incidência de honorários nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito e que , no caso, houve por violado o
§3o do art. 85 do CPC.

Por essa razão, requer que o seu recurso seja conhecido e provido, para a reforma da sentença.

Sem contrarrazões do Apelado, apesar de intimado, consoante determinação do Relator originário, o Dr. Alexandre Elias Filho (id. 126307157 e id. 135133445).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público para a intervenção ministerial no feito (id. 141338681 – pp. 1/2).

Recurso encaminhado ao TJMT, consoante disposto no art. 1.010, §3o, da Lei n. 13.105/15 (id. 124986190) e não preparado: o Apelante é dispensado do pagamento (id. 125374158).

Conclusos por redistribuição (id. 157630195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente recurso de
Apelação Cível foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da sentença pela qual foi declarada a extinção dos Embargos à Execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por deixar o embargante,
LAERCIO LAURINDO SPINELLA
, de promover o regular prosseguimento do feito, embora intimado.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 1o da Lei 6.830/1980, às execuções e respectivos embargos aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.

Dessa forma, na cobrança da Dívida Ativa dos entes públicos, deve-se recorrer, de forma suplementar, ao regramento disposto na Lei Processual, naquilo que não for incompatível com a Lei de Execuções Fiscais, que rege especificamente a matéria.

Dito isso, passo à análise da insurgência recursal, cujos requisitos se fazem presentes.

O Apelante argumenta que houve violação ao §3o do art. 85 do CPC, uma vez que o Juízo
a quo
não aplicou a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção dos Embargos à Execução, sem resolução do mérito.

Todavia, do exame dos autos, não se vislumbra a intimação pessoal do Embargante, ora Apelado, antecedendo a sentença extintiva, que foi proferida em desacordo com o que preceitua o §1o do art. 485 do CPC, bem como o requerimento
da parte contrária, o Embargado/Apelante, como dispõem a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça e o § 6° do art. 485 do CPC.

Extrai-se dos autos que este recurso foi interposto na ação de Embargos à Execução interposta, em 24/01/2020, pelo ora Apelado,
Laercio Laurindo Spinella
,
alegando ilegitimidade de parte e substituição de responsabilidade, nulidade por inobservância do art. 795 do CTN (bens particulares dos sócios), desoneração regida pelo art. 1.032 do Código Civil.

Os referidos Embargos à Execução foram opostos na Execução Fiscal n.o 0002431-97.2014.8.11.0013, Código 90776, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso perante a 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (id. 124986178 – pp. 1/10), visando o recebimento do crédito contido na CDA n.o 20143907 (id. 124986178 – pp. 26/32), no valor de R$ 10.438.976,63 (dez milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), atualizado até 13/05/2020.

Em 28/01/2020, os Embargos foram recebidos, suspensa a execução e determinada a citação do Embargado, ora Apelante (id. 124986178 – p. 13), que apresentou a Impugnação em 20/05/2020 (id. 124986178 – pp. 15/23).

Em 15/06/2021 as partes foram intimadas a requerem o que de direito em 10 (dez) dias e a se manifestarem, em igual prazo, sobre os arts. 14 e 15 da Portaria-Conjunta n.o 371 PRES-CGJ de 2020, que trata da migração, digitalização e inserção dos processos no Sistema PJe (id. 124986179).

Em 09/07/2021, o Apelante se manifestou no sentido de que a Procuradoria-Geral do Estado não dispõe de estrutura física/humana a fim de proceder a conferência dos autos, mas acredita que
“
por meio da fé pública inerente a certidões do poder judiciário lançados aos autos, a higidez do processo em si, além de atender a princípios cada vez mais caros à administração da justiça, como o da economicidade e celeridade, dando as partes envolvidas a segurança da manutenção dos autos em sua integralidade no âmbito digital, sem necessidade de reanálise (duplo trabalho) pelo Estado e parte com ele litigante
”
e ratificou os termos apresentados na Impugnação (id. 124986181 – pp. 1/2).

Em 15/07/2021, foi determinada nova vista dos autos ao Embargante/Apelado, sem a advertência do §1o do art. 485 do CPC (id. 124986182), sendo que, logo em seguida,
sobreveio a sentença extintiva por abandono da causa a este atribuída
(id. 124986184).

Prevê a norma violada,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

(...)

§ 6o
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.” (g.n.)

A respeito da regra supracitada
, no caso em tela, constata-se que em nenhum momento anterior a sentença, foi registrada qualquer falta de impulsionamento do processo com advertência de extinção, envolvendo o autor/Embargante, ora Apelado, nos termos descritos no referido disposto legal, além da
ausência do
“
animus”
de abandonar a causa, pois não se pode presumir o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao por ele demonstrado na oposição do Embargos à Execução.

À vista disso
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aponta claramente a necessidade de intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta de manifestação que lhe incumbia para o prosseguimento processual do feito, sob pena de extinção,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ
.

(...) 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 205.965 – MA, Terceira Turma, Relator: Min.
João Otávio de Noronha
, julgamento: 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC
.”
(STJ, Recurso Especial n.o 1.738.705 – MT, Segunda Turma, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 22/08/2018, DJe 23/11/2018) (g.n.)

Nessa mesma linha de entendimento, trago julgados do TJMG e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO - JULGAMENTO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - SENTENÇA ANULADA.

1-
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art.485, III, c/c §1o do CPC/2015.

2-
Inexistindo intimação pessoal do embargante para cumprir a diligência que lhe incumbia, é inviável a extinção dos embargos à execução fiscal em curso. Inaplicabilidade do art. 1.013, §3o do CPC, tendo em vista que sequer houve a abertura da fase instrutória.

3- Recurso provido para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.” (
TJMG
, Apelação n.o 1.0352.15.005552-8/001, 6a Câmara Cível, Relatora: Desa.
Sandra Fonseca
, julgamento: 11/02/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE PENALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC
– INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
.” (
TJMT
, Apelação Cível n.o 0005097-98.2016.8.11.0046, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, julgamento em 16/08/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇAREFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC
. Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe”. (
TJMT
, N.U 0001765-28.2016.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 13/12/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE - IMPOSIÇÃO DO ART. 485, §1o, DO CPC - SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento.
” (
TJMT
, Apelação Cível n.o 1031453-09.2020.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 17/04/2023) (g.n.)

Não bastasse, além da intimação pessoal da parte autora, em regra, é preciso também o requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula n.o 240 do STJ:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
(Súmula 240, Corte Especial, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000 p. 215) (negritei)

O afastamento da Súmula 240 está limitado aos casos de não aperfeiçoamento da relação processual em virtude da ausência de citação do Executado e da não apresentação de Embargos à Execução, tese esta fixada no Tema 314, em que o STJ excepciona a aplicação do próprio enunciado, nos seguintes termos:

“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”
(STJ. Tema 314.
Leading case
: REsp n. 1.120.097/SP, Relator Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção, j. 13/10/2010, DJe 26/10/2010) (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQÜENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) A douta Seção, amparada em inúmeros julgados, entendeu que
a ausência de impugnação à execução por parte do executado dispensaria a sua intimação para dizer sobre a extinção do processo executivo nos casos de abandono da causa pelo exequente em razão de sua própria inércia, podendo o Juiz extingui-la, de ofício
,
desde que observados os arts. 40 e 25 da Lei 6.830/80; isso porque, o processo, em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé. (REsp. 261.789/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 16/10/2000).” (STJ, EDcl no REsp 1.120.097/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 05/08/2013) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Nos termos da Súmula no 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2. Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no Recurso Especial n.o 1.587.977 – MG, Terceira Turma, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, julgamento: 18/05/2017) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ
. NÃO PROVIMENTO.

1. "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
(Enunciado 240 da Súmula do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que houve o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida dos executados aplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Assim, o processo só poderia ser extinto a pedido da parte interessad
a.

Com efeito, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.” (
TJMT
, N.U 0000578-42.2013.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
:
Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 17/03/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIROS
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA
-
SENTENÇA REVOGADA
- RECURSO PROVIDO – ART. 485, §1o, §6o, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – STJ.
Após a parte requerida apresentar contestação, para a extinção do feito por abandono da causa, se faz necessário requerimento prévio da parte ré, de acordo com o §6o, art. 485, do CPC e da súmula 240 do STJ
: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu“. Sentença Revogada, Recurso Provido.” (
TJMT
, N.U 0017689-88.2011.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 04/05/2021) (g.n.)

No caso em tela, verifica-se que o Executado, ora Apelado, foi efetivamente citado e opôs Embargos à Execução Fiscal, e a parte Embargada, ora Apelante, apresentou Impugnação à Execução, restando, portanto, angularizada a relação jurídico-processual, com manifestação de ambas as partes.

Desse modo, em consonância com a legislação, bem como com o entendimento jurisprudencial a respeito, não sendo a parte autora/Embargante intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, e não tendo sido apresentado requerimento do réu/Embargado, nos termos do art. 485, §§
1o e 6o
, do CPC, descabida a extinção da ação de Embargos à Execução, sem resolução de mérito, como o foi, incorrendo o Magistrado sentenciante em
error in procedendo
.

Em casos como tais já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DEINDÉBITO.
SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem
. 2. É nula a sentença que não fundamenta o indeferimento de pedidos da inicial e deixa de manifestar-se acerca de perícia incontroversa presente nos autos. 3.
Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade
.
Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para queali outra seja proferida
. 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p. DJe 24/06/2011) (g.n.)

Pelas razões expostas, restando configurado o
error in procedendo
,
DESCONSTITUO
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento do feito, restando
prejudicado o Recurso de Apelação

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023